Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. FINANCIAMETO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRESTAÇÕES FIXAS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. COBRANÇA POSTERIOR EM DESACORDO COM O CONVENCIONADO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência do artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser considerada inepta petição inicial que atende à estruturação jurídica prevista no artigo 319 e cuja causa de pedir está assentada em narrativa fática alinhada à pretensão deduzida.
II. Informado ao consumidor, mediante Cronograma de Reposição de Financiamento, que todas as prestações do financiamento imobiliário serão fixas, em consonância com o artigo 15-A, §§ 1o, inciso VI e 2o, da Lei 4.380/195, não se legitima a alteração posterior sem lastro legal ou contratual.
III. De acordo com o princípio da transparência, do qual emana o direito do consumidor à informação, à falta de respaldo contratual expresso não pode ser modificado valor da prestação fixa, calculado segundo o sistema de amortização price, nos termos dos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, 46 e 52 da Lei 8.078/1990.
IV. Recurso conhecido e desprovido.